Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-65.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1001528-65.2017.811.0037
Recorrente: DELATORRE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME
Recorrido: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69443963) interposto por DELATORRE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, com a seguinte ementa (id. 62112975):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA COMPROVADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, é necessário proceder ao protesto por edital. (RAC n° 1019639-37.2019.8.11.0002, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/11/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão no id. 71398997.
A recorrente sustenta em suas razões, que no caso dos autos o acórdão deste Sodalício negou vigência aos art. 505, 508, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, todos do CPC, bem como divergência jurisprudencial. Menciona que contra decisão liminar de busca e apreensão proferida na origem, este Sodalício julgou o RAI n° 1008706-74.2020.811.0000, oportunidade em que este foi provimento para extinguir a ação de busca e apreensão, diante da falta de documentos indispensáveis a propositura da ação. Dessa decisão o recorrido não recorreu, sendo interposto agravo interno pelo recorrente apenas no que atine a questão da verba honorária.
Antes disso, informa que houve deferimento liminar nos autos do agravo de instrumento, determinando a restituição do veículo em razão de não ter ocorrido a regular constituição do devedor (recorrente) em mora.
Registra que em cumprimento a determinação o no RAI n° 1008706-74.2020.811.0000, o juízo de origem extinguiu a ação. Dessa decisão adveio a apelação do recorrido, à qual foi dado provimento para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos para regular processamento.
Entende o recorrente que houve omissão do Tribunal ao olvidar a decisão proferida no RAI acima mencionado, da qual não houve recurso do banco recorrido.
Recurso tempestivo (id. 59738527). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 72984462. Contrarrazões (id. 75935473) pelo não seguimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente ao provimento do recurso de Agravo de Instrumento n° 1008706-74.2020.811.0000, em especial no que atine a afronta dos arts. 505 e 508 do CPC.
A despeito da questão de fundo (esgotamento de todos os meios para localização do devedor), do exame do acórdão dos embargos de declaração, verifica-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador se limitou a informar que o agravo interno manejado naqueles autos do RAI havia perdido o objeto e que no acórdão da apelação restou consignando que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor o constitui regularmente em mora. Entretanto, não houve a análise da questão nos moldes em que colocada pelo recorrente.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, mormente em razão de que no RAI não houve recurso por parte do banco/recorrido e o agravo interno limitava-se a verba honorária; pelo que o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Diante desse quadro, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça